Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-80.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Despesas condominiais. Preliminares afastadas. Taxas extraordinárias. Obrigações definidas em assembleia. Despesas das planilhas justificadas. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002686-80.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PETAR CANIC, é
apelado CONDOMÍNIO ARUJAZINHO I, II E III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 – Arujá
Apelantes: Petar Canic e Cacilda Barone Canic
Apelado: Condomínio Arujazinho I, II e III
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43294)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
cobrança. Despesas condominiais. Preliminares
afastadas. Taxas extraordinárias. Obrigações
definidas em assembleia. Despesas das planilhas
justificadas. Honorários advocatícios majorados,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 233/250) interposta por
Petar Canic e Cacilda Barone Canic contra a sentença (fls. 223/227) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Arujá, que julgou
procedente a ação de cobrança ajuizada contra eles por Condomínio
Arujazinho I II III. Discorrem sobre os fatos e o andamento processual.
Discutem as provas constantes dos autos por eles utilizadas. Dizem que, além
das taxas de rateio de obras novas/segurança, o condomínio autor incluiu
valores referentes a: taxas condominiais ordinárias vencidas em 15/06/2015,
já pagas, como prova os documentos constantes às fls. 202 e 207; taxas
extraordinárias de obras novas que teriam sido aprovadas em 28/04 e
21/07/2016, e vencidas em 15/08, 15/09 e 15/10/2016, sem fazer qualquer
prova, além de pagas (fls. 203/206); multa referente a norma de conduta, sem
sequer demonstrar quais foram as alegadas infrações ou a constituição dos
réus em mora; taxas de recuperação ambiental vencidas em 31/05 a 30/08 de
2010, já prescritas; e rateios referentes a processos de Mario e Agilson, bem
como de José Figueiredo. Preliminarmente, alegam a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
3
cerceamento de defesa. Apoiam-se em julgados. No mérito, dizem que as
taxas de segurança são taxas extraordinárias distintas, sendo que seu
lançamento por lote sequer foi contemplado pela assembleia de 23/03/2003.
Afirmam que na ata de 16/12/2012 (fls. 18/21) consta aprovação ao
condomínio para que procedesse o lançamento com arrecadação
provisoriamente, até a próxima assembleia, de duas modalidades de taxas
extraordinárias, quais sejam: taxa de obras novas de R$ 50,00 (cinquenta
reais) por lote e taxa de segurança de R$ 50,00 (cinquenta reais). Sustentam
que a taxa de segurança não pode ser cobrada por lote, já tendo sido
reconhecido pelo juízo a quo, em outro processo, a limitação a duas quotas.
Asseveram que a Assembleia Extraordinária de 23/03/2003 não contemplou a
modalidade de lançamento taxa de segurança. Ressaltam a falta de aprovação
tanto para a continuidade dos lançamentos das taxas extraordinárias de obras
novas a partir de 23/06/2013, face a não realização de prometidas obras,
quanto da taxa de segurança. Relatam que o condomínio autor incluiu na
planilha débitos prescritos, pagos, além de multa sem qualquer origem
comprovada. Aduzem que não pode a sentença combatida afastar a preliminar
de litispendência, sob pena de incorrer em bis in idem. Discutem a prescrição
quinquenal alcançada pelas taxas de recuperação ambiental. Prequestionam a
matéria. Reforçam que, para a legalidade e exigibilidade de qualquer
lançamento de taxas extraordinárias, os mesmos deverão ser feitos em
conformidade com o que resultou aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária de 23 de março de 2003, ou seja, por lote e somente quando se
referirem a obras novas. Dizem que o exercício do direito pelo condomínio
está condicionado à prova de autorização assemblar, mediante aprovação de
cronogramas de obras e precisão orçamentária, o que nunca existiu. Ainda,
alegam que sequer foram realizadas as obras. Discorrem sobre as denúncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
4
constantes da auditoria. Esclarecem que a controvérsia repousa: na
continuidade dos lançamentos a partir de 26/06/2013; na cobrança indevida
por falta de aprovação pelas assembleias gerais citadas, às prometidas e não
realizadas obras novas; pelo mau uso dos recursos arrecadados
indevidamente; pela existência de litisconsórcio, face à cobrança de valores
discutidos em outro processo em trâmite quando do protocolo da ação; pela
prescrição; pelo cerceamento de defesa. Postulam o provimento da apelação,
bem como a reforma da sentença, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio
Arujazinho I II III. Alega a litigância de má-fé pelos réus apelantes, e postula
o não provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, deu correto deslinde à controvérsia e não comporta
modificação.
Primeiramente, inexiste razão quanto ao alegado
cerceamento de defesa.
Isso porque as provas angariadas aos autos já se
mostram suficientes ao convencimento do Juiz, permitindo o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
5
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo 370, do
Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a realização das
provas necessárias à instrução do processo, sendo que, na lide em questão, o
Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos autos, sem descurar do
quanto foi dito pelas respectivas partes e do quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
Ainda, não há se falar em prescrição, tendo em vista
que a cobrança de taxas extraordinárias estava em discussão em ação
declaratória que transitou em julgado somente no ano de 2017, não tendo
transcorrido o prazo para tanto.
Por fim, correta a decisão do MM. Juízo a quo
quanto à ausência de litispendência, já que a presente ação se trata de
cobranças de taxas extraordinárias autorizadas em assembleia realizada no
ano de 2003, e a ação sob no 0003531.71.2014.8.26.0045 discute a
regularidade de assembleias realizadas nos anos de 2012 e 2013.
Passa-se à análise do mérito.
Com efeito, extrai-se do acórdão da apelação sob no
0004674-32.2013.8.26.0045, o rateio de taxas extraordinárias foi aprovado na
assembleia de 23/03/2003, bem como naquela de 16/12/2012, em observância
ao artigo 1.352 do Código Civil.
Aliás, o artigo 1.336, I, do Código Civil, estipula
que, dentre os deveres dos condôminos, encontra-se a necessária contribuição
para as despesas diversas do condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
6
Na mesma linha de raciocínio, verifica-se a
disposição do artigo 12, caput, da Lei no 4.591/64. A propósito: Cada
condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos
previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
Note-se, não há qualquer possibilidade de os réus
apelantes se furtarem das obrigações decorrentes das legislações
mencionadas. Como condômino, não pode alegar desconhecimento do que é
cobrado ordinariamente, nem tampouco de forma extraordinária, porquanto
as despesas são aprovadas em assembleia geral.
Não é só. Não é razoável, justo, tampouco jurídico
que o morador de determinada unidade, ou seja, o condômino, não venha a
beneficiar-se dos serviços, benfeitorias, melhorias realizadas, sem a devida
contraprestação. Situação diferente disso afastaria o beneficiário até mesmo
da boa-fé, resultaria em enriquecimento indevido, sem causa, o que não
encontra respaldo legal, ao revés, é vedado.
Como bem dito pelo Magistrado a quo, não se
olvida de que, a partir de o momento em que uma pessoa opta em adquirir
um imóvel inserido num condomínio, deve arcar com os custos dessa sua
opção. Os lotes em condomínio possuem toda uma infraestrutura ao seu
redor, sendo fornecidos serviços de segurança, com vigias e patrulhamento,
áreas comuns de piscina, academias, jardins, lagos, churrasqueiras, entre
outros. Portanto, ao possuir um imóvel em condomínio é corolário lógico a
obrigação de realizar pagamentos mensais de taxas condominiais, tudo
conforme acertado e prescrito em assembleia. Após optar por adquirir um
lote dentro de uma área condominial e usufruir de toda a infraestrutura, que
evidentemente representa uma valorização patrimonial do imóvel, pretender
eximir-se do pagamento das taxas correspondentes é postura que atenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002686-80.2018.8.26.0045 -Voto no
7
contra a boa-fé e o princípio da eticidade, a qual deve permear todas as
relações com cunho civilista. (fls. 225).
Em suma, por um lado, o condômino deve
responder pelas taxas extraordinárias definidas em assembleias, por outro,
referido não se desvencilhou em produzir prova dos pagamentos pertinentes,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015. Aliás, prova
que estava plenamente ao seu alcance produzir, bastando para tanto
apresentar os respectivos recibos de pagamentos, uma vez porventura
realizados.
Todas as despesas descritas na planilha de débitos
de fls. 58/61 foram justificadas pelo condomínio, quando mais pela
apresentação das assembleias de fls. 06/57.
Ainda, quanto aos rateios de processos, devem ser
arcados pelos condôminos, já que o condomínio autor, como parte, teve de
pagar as despesas da ação.
Por tudo isso, a partir da análise contextualizada dos
autos, a manutenção da sentença afigura-se de rigor.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
fase recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator